Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Trata-se de agravo de interno, com pedido de reconsideração, interposto LUZIA RIBEIRO BEZERRA, GERLON ROMEIRO MAIA, requerem a reforma da decisão (ID 59715257), que tornou sem efeito a decisão de ID 56675708 e, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECEU do recurso por manifesta inadmissibilidade, sob a fundamentação de que a proteção provisória à posse dos ora agravantes sobre o bem imóvel litigioso, nos termos em que vindicados por meio do presente recurso, já havia sido conferida por meio de decisão liminar proferida no âmbito do processo no 0705021-95.2024.8.07.0003, da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF. Em suas razões recursais (ID 60700132), os agravantes alegam que, em fase de cumprimento de sentença, o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no.: 0710227-37.2017.8.07.0003, deferiu a imediata reintegração de posse, com auxílio de força policial, mesmo havendo decisão nos autos do processo no.: 0705021-95.2024.8.07.0003, da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, concedendo a tutela de urgência para que os agravantes mantenham-se na posse do imóvel até que haja definição nos autos acerca do direito de serem indenizados. Sustentam que fica claro pelas Decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia, que não há perda superveniente do interesse recursal, pelo contrário há total interesse na manutenção do Recurso, pois, mesmo diante da Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, o Juízo da 2a Vara Cível, manteve a determinação para desocupação compulsória do imóvel. Argumentam que, inclusive, mesmo não havendo o trânsito em julgado do presente recurso, o Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia-DF determinou que fosse expedido novo mandado de reintegração de posse, ainda, que contra a Decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia, sendo que nestes não foram opostos nenhum recurso, o que comprova de maneira cabal, o interesse recursal. Ao final, requerem seja recebido, conhecido e provido, de modo que esse egrégio Tribunal reforme a decisão monocrática, para admitir e conhecer do Agravo de Instrumento interposto. Sem contrarrazões ao agravo interno (ID 62348670 e 62349017). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos do agravo de instrumento de no 0705021-95.2024.8.07.0003, verifico que a magistrada da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF declinou da competência para processar e julgar aquele feito em favor do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, conforme trecho da decisão (ID 207802025, daqueles autos) abaixo colacionado, vejamos: (...) Compulsando os fatos, fundamentos e pedidos exordiais, observo que a causa de pedir é a possível melhoria feita pelos requerentes no imóvel, objeto da ação de reintegração de posse com julgamento, trânsito em julgado e início da fase de cumprimento da sentença em processo que tramita na 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária (0710227-37.2017.8.07.0003). Nesse sentido, operou-se, desta forma, a conexão, nos termos do § 3o, art. 55 do CPC. Necessária, assim, a reunião das ações, a fim de que sejam analisadas simultaneamente, evitando-se decisões conflitantes, razão pela qual, REVOGO a decisão de Id. 188493670, que concedeu a tutela de urgência neste processo. Considerando que a presente ação foi distribuída em 19/2/2024 e que a ação conexa fora distribuída em 12/9/2017, com início da fase de cumprimento de sentença em 14/12/2023, tornou-se prevento para processar e julgar ambos os feitos o Juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária. Destarte, verificada a conexão, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito em favor do Juízo da 2a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária. Considerando o acolhimento da preliminar de incompetência, abstenho-me de analisar as demais preliminares alegadas, cabendo tal análise ao juízo competente. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao juízo competente. (...) (grifo nosso). Assim, em análise mais detida, entendo que o não conhecimento do presente recurso poderá acarretar danos de difícil ou impossível reparação à parte agravante, porquanto a decisão de não conhecimento nesses autos ficou diametralmente vinculada à decisão de efeito suspensivo nos autos no 0705021-95.2024.8.07.0003 da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF e que, agora, passará a ser julgado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão de ID 59715257, tornando-a sem efeito, para RESTABELECER A DECISÃO de ID 56675708, que CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que seja suspensa a decisão combatida (ID 188690782, dos autos de origem), que determinou a desocupação compulsória do imóvel, até o julgamento de mérito desse recurso. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento.